Tribunal: TCU
Processo: 001.470/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3259/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.470/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Vladimir da Silva (CPF XXX.816.108-XX); Deborah Beatriz Ortolan Inocêncio Nagy (CPF XXX.039.498-XX); Fátima Regina Ferreira Bete (CPF XXX.630.688-XX); Jaide Souza Rizzo (CPF XXX.766.808-XX); João Vieira de Moraes (CPF XXX.523.258-XX); Maurício Takao Fuzita (CPF XXX.285.988-XX) e Renato de Carvalho Guedes (CPF XXX.436.814-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - TRT/Campinas - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.